Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO INADIMPLIDO PELA CORRESPONDENTE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE (CORRETORA DE CÂMBIO). APLICAÇÃO DO CDC E DA RESOLUÇÃO No 3.954 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS DEMANDADAS NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUPOSTA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTAL ARBITRADO. DISCUSSÃO PREJUDICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA.
1) No caso em análise, restou claro que a B&T CORRETORA DE CÂMBIO teria contratado a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, na data de 01.03.2015, para atuar como correspondente cambiária da Contratante no país. Nesse sentido, instituiu CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE, por período indeterminado, e, cujas cláusulas estariam todas de acordo com os ditames da Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil. Em sendo assim, considerando o disposto nos artigos 14, 18 e 20 do CDC, mostra-se notória a existência de responsabilidade solidária entre as duas requeridas (IEX e B&T), com relação a danos experimentados pelos clientes (consumidores), durante todo o período de duração do contrato.
2) O art. 2o da Resolução no 3.954 do BACEN dispõe expressamente que: “(...) cabe à Instituição Contratante (Corretora) garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do Contratado (correspondente), bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Nesse cenário, entende-se que, a simples existência de elementos documentais no sentido de que a contratada, IEX, teria atuado de maneira inadequada, contrária às normas contratuais e às normas regulamentares, mesmo que sem conhecimento ou consentimento da Instituição Contratante, não seria, por si só, motivo suficiente para apartar a responsabilidade da Corretora de Câmbio, B&T, notadamente porque competia a esta última fiscalizar rigorosamente todos os passos da outra, sob pena de, sofrer as consequências decorrentes da negligência.
3) Informação prestada pela equipe técnica do Banco Central do Brasil dá conta de que “A empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, CNPJ no 16.745.130, é registrada como correspondente cambial da B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (CNPJ 73.622.748), com vínculo vigente entre 15 de outubro de 2012 e 22 de janeiro de 2020” (ID no 54482829). Portanto, período posterior ao da contratação (encomenda de moedas estrangeiras) discutida nos presentes autos, ocorrida em 03.01.2020.
4) A Notificação de Rescisão encaminhada via e-mail pela Contratante (B&T), para endereço eletrônico do representante da Contratada (IEX), em 10.12.2020, não conta com dado de data de recebimento ou de ciência inequívoca do destinatário. Logo, não pode servir como material idôneo para “impugnar” indiretamente data de rescisão do contrato constante do sistema do Banco Central do Brasil
5) Apelação conhecida. No mérito, DADO PROVIMENTO para reconhecer solidariedade entre as duas requeridas e demais consequências decorrentes da medida. Recurso adesivo PREJUDICADO.